Tribunal: TJPA
Processo: 0841630-16.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7691 - Inadimplemento
Data de julgamento: 2020-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0841630-16.2017.8.14.0301
APELANTE: VIOLETA REFKALEFSKY LOUREIRO

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0841630-16.2017.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

APELANTE: VIOLETA REFKALEFSKY LOUREIRO

APELADA: BANCO DO BRASIL S/A

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FURTO DE CARTÃO MAGNÉTICO. CULPA DO CONSUMIDOR OU DE TERCEIROS. RECURSO IMPROVIDO
À UNANIMIDADE.

1. Pelo que se vê dos autos, a Apelante foi enganada por terceiros que lhe furtaram o cartão e acabaram conseguindo a senha ao supostamente ajudá-la dentro do Supermercado Líder da Batista Campos, somente vindo a consumidora a perceber o ocorrido no dia seguinte.

2. A responsabilidade não pode ser transferida para a instituição financeira, sobretudo porque a Apelante encontrava-se em um espaço público, sem qualquer ingerência do Apelado.

3. Assim, é pacífico o entendimento do STJ no sentido de que a responsabilidade pela guarda do cartão e sua senha é do titular.

4. Sentença mantida.

5.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

A C Ó R D Ã O

Vistos e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, na conformidade do relatório e voto, que passam a integrar o presente.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de agosto de 2020.

Este julgamento foi presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Ricardo Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
VIOLETA REFKALEFSKY LOUREIRO
, objetivando a reforma da sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Capital, que julgou
IMPROCEDENTE a AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
ajuizada pela mesma em desfavor do
BANCO DO BRASIL S/A.

Em suas razões recursais aduz, em resumo, que desde 2014 os cartões de crédito com chips podem ser clonados e, deve o Banco assegurar ao cliente que o cartão é seguro, bem como a ausência de envio de qualquer mensagem à Apelante acerca das compras exorbitantes realizadas pelo fraudador. Outrossim, as referidas despesas realizadas fogem completamente ao perfil da Autora, ora Recorrente.

Ao final, pugna pela reforma da sentença.

O Apelado apresentou contrarrazões (ID nº 2435826), rechaçando os termos do recurso, pugnando pela manutenção da sentença.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, destaco e tenho como satisfeito os pressupostos intrínsecos e extrínsecos processuais, viabilizadores da admissibilidade recursal.

Cinge-se a controvérsia em verificar acerca do decisum de primeiro grau que julgou improcedente a
AÇÃO

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
ajuizada por VIOLETA REFKALEFSKY LOUREIRO, em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, em razão de suposta utilização indevida do cartão da Recorrente.

Neste aspecto, narra a Apelante que no dia 26/04/17 às 18h encontrava-se no interior do Supermercado Líder – Batista Campos e ao tentar realizar um pagamento foi informada pelo caixa que a compra havia sido recusada e, com isso, a mesma se dispôs a pagar com outro cartão, tendo assim feito, contudo, em um balcão de atendimento (gerência).

Após a realização das compras quando já se retirava do estabelecimento, a Apelante alega ter sido abordada por um suposto funcionário do Supermercado, que, inclusive, se apresentou como gerente devidamente uniformizado e com crachá funcional, informando que muitos clientes usuários dos cartões do Banco do Brasil estariam com os mesmos problemas de recusa no ato da compra e, por isso, solicitou o cartão da mesma, analisou-o e, após o devolveu imediatamente.

Segue narrando que no dia seguinte tentou realizar nova compra, contudo o cartão foi novamente recusado, tendo realizado o pagamento com outro cartão.

Buscou verificar se havia alguma notificação do Banco do Brasil acerca do ocorrido, contudo, não detectou e, resolveu entrar em contato com sua gerente para explicar a situação. Após isso, esta pediu à Recorrente para conferir os dados do seu cartão e, somente nesse instante percebeu que se tratava de cartão de terceiro cujo nome era ALICE C. DA COSTA.

Assim, no mesmo dia a Apelante dirigiu-se à sua Agência Bancária e solicitou extrato de sua conta corrente e do seu cartão de crédito, verificando assim, compras de alto valor que fogem dos seus padrões de aquisição nos dias 26 e 27/04,

Não reconhecendo as referidas compras, a Apelante recebeu orientação da Gerente para iniciar um processo administrativo contra o Banco do Brasil com o fim de obter o estorno dos valores das compras realizadas no débito, bem como contra a empresa Visa referente aos valores do cartão de crédito.

Contudo, seu pleito foi indeferido pelo Banco do Brasil sob a fundamentação de que o ocorrido se deu fora do estabelecimento bancário, enquanto conseguiu o deferimento para o seu pedido junto ao Visa, não necessitando realizar qualquer tipo de pagamento referente às compras do cartão de crédito.

Diz, ainda, que no dia seguinte (27/04) registrou um Boletim de Ocorrência,

Por fim, sustenta que houve falha na prestação de serviço do Banco do Brasil uma vez que não notificou nenhuma vez a Apelante acerca das compras realizadas com valores elevados, sendo que, em uma outra oportunidade por muito menos (R$ 4.100,00) houve consulta pelo telefone se, poderia autorizar a transação.

Conforme se depreende dos autos, denota-se que não houve qualquer alegação de clonagem de cartão, restando claro que as transações realizadas foram feitas com o cartão magnético original e mediante uso da senha pessoal.

Desta forma houve, no máximo, furto do cartão no interior de uma rede de supermercado (estacionamento), por terceiros, que podem e devem ter se prevalecido da desatenção da apelante para trocar o cartão e conseguir sua senha.

Entretanto, tal responsabilidade não pode ser transferida para a instituição financeira, sobretudo porque a mesma encontrava-se em um espaço público, sem qualquer ingerência do Apelado.

Assim, é pacífico o entendimento do STJ no sentido de que a responsabilidade pela guarda do cartão e sua senha é do titular. Veja-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FRAUDE BANCÁRIA. CARTÃO MAGNÉTICO. SENHA. FORNECIMENTO PELO CORRENTISTA. UTILIZAÇÃO INDEVIDA POR TERCEIROS. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. PROVA. VALORAÇÃO.PRETENSÃO. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. MULTA DIÁRIA. ART. 461, § 4º, DO CPC/73. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MULTA NÃO DEVIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. "Conforme precedentes desta Corte, em relação ao uso do serviço de conta-corrente fornecido pelas instituições bancárias, cabe ao correntista cuidar pessoalmente da guarda de seu cartão magnético e sigilo de sua senha pessoal no momento em que deles faz uso
. Não pode ceder o cartão a quem quer que seja, muito menos fornecer sua senha a terceiros. Ao agir dessa forma, passa a assumir os riscos de sua conduta, que contribui, à toda evidência, para que seja vítima de fraudadores e estelionatários." (RESP 602680/BA, Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES, DJU de 16.11.2004; RESP 417835/AL, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JÚNIOR, DJU de 19.8.2002).2. A errônea valoração da prova que enseja a incursão desta Corte na questão é a de direito, ou seja, quando decorre de má aplicação de regra ou princípio no campo probatório e não para que se colham novas conclusões sobre os elementos informativos do processo.3. A exigibilidade da multa diária depende do sucesso de seu beneficiário na demanda. Precedentes.4. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no AREsp 1295277/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 30/10/2018)

RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. SAQUES. COMPRAS A CRÉDITO. CONTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. CONTESTAÇÃO. USO DO CARTÃO ORIGINAL E DA SENHA PESSOAL DO CORRENTISTA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DEFEITO. INEXISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE AFASTADA.

1. Recurso especial julgado com base no Código de Processo Civil de 1973 (cf. Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Controvérsia limitada a definir se a instituição financeira deve responder por danos decorrentes de operações bancárias que, embora contestadas pelo correntista, foram realizadas com o uso de cartão magnético com "chip" e da senha pessoal.

3.
De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a responsabilidade da instituição financeira deve ser afastada quando o evento danoso decorre de transações que, embora contestadas, são realizadas com a apresentação física do cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista
.

4. Hipótese em que as conclusões da perícia oficial atestaram a inexistência de indícios de ter sido o cartão do autor alvo de fraude ou ação criminosa, bem como que todas as transações contestadas foram realizadas com o cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista.

5. O cartão magnético e a respectiva senha são de uso exclusivo do correntista, que deve tomar as devidas cautelas para impedir que terceiros tenham acesso a eles.

6. Demonstrado na perícia que as transações contestadas foram feitas com o cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista, passa a ser do consumidor a incumbência de comprovar que a instituição financeira agiu com negligência, imprudência ou imperícia ao efetivar a entrega de numerário a terceiros. Precedentes.

7. Recurso especial provido. (REsp 1633785/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/10/2017, DJe 30/10/2017)

Dessa forma, entendo que não tem como ser imputada ao banco tal responsabilidade, e, com isso, não há que se falar em devolução de valores retirados de sua conta bem como danos morais, devendo ser mantida a sentença de 1º grau.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto, no entanto,
NEGO-LHE
provimento, mantendo hígida a sentença combatida

É como voto.

Belém - PA, 04 de agosto de 2020.

DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATORA

Belém, 05/08/2020